Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
A parte autora MARISA DE OLIVEIRA SOUZA interpõe seu recurso de apelação e pugna incidentalmente pela antecipação da tutela recursal (ID 37092117 – págs. 6 e 7) para seja determinada a conversão da aposentadoria por invalidez proporcional, ora recebida, para aposentadoria por invalidez integral até o julgamento final da apelação. Decido. A apelação é o recurso previsto no diploma adjetivo que possui de forma nativa, como regra, os efeitos suspensivo e devolutivo, só irradiando a sentença seus efeitos imediatos nas hipóteses excepcionalmente previstas em lei, ou quando demonstradas pelo apelante a probabilidade de provimento do recurso ou houver risco demora até o seu julgamento final (artigo 1.012, §§1o e 4o, do Código de Processo Civil). Na espécie, a apelação da parte autora não se amolda a nenhuma das previsões contidas no artigo 1.012, §1o, do Código de Processo Civil para o afastamento do efeito suspensivo, bem como não sobressai da análise prefacial da controvérsia jurídica posta nos autos evidente suficiência da probabilidade de provimento do recurso, que só poderá ser devidamente averiguada após o exame detido das razões fundantes da irresignação mediante a cognição mais verticalizada e o confronto dos fundamentos invocados pela parte adversa. Ante o exposto, preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, recebo as apelações da parte ré, DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV (ID 37092115), e da parte autora, MARISA DE OLIVEIRA SOUZA (ID 37092117), nos efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão, retornem os autos para o reexame necessário e análise de mérito dos apelos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora